Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0722544-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR GOMES DOS SANTOS IMPETRANTES: JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR e RONEY PEIXOTO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de IGOR GOMES DOS SANTOS contra ato do d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da Ação Penal no 0711093-37.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido defensivo para se declarar a nulidade da quebra de sigilo de dados telefônicos (27285900). Sustenta, em síntese, o impetrante a nulidade da quebra de sigilo de dados, ao argumento de que, não obstante a decisão que a autorizou tenha determinado que se “proceda, no prazo máximo de 10 dias, à quebra do sigilo de dados, com a elaboração e o envio do respectivo laudo pericial (...). Deverão os doutos peritos analisar o conteúdo dos (s) aparelho (s) celular (es) registrado durante os 10 (dez) dias anteriores à apreensão”, foram colacionadas ao laudo pericial fotografias/imagens de eventos anteriores ao prazo de 10 (dez) dias estabelecidos no referido decisum. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a decisão combatida e determinar a exclusão da mencionada prova pericial, “com a consequente expedição ao Complexo Penitenciário do Distrito Federal do competente alvará de soltura” em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. A d. autoridade apontada como coatora, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de nulidade da quebra de sigilo de dados, nos seguintes termos: Apesar das alegações da Defesa, entendo que a tese de nulidade não merece acolhimento. De fato, como narrado, no ofício ID 81343619 constou que a análise do conteúdo dos aparelhos telefônicos deveria ocorrer no período de 10 dias anteriores à apreensão. Todavia, tal determinação fui incluída no ofício simplesmente por erro material. Isso porque, em detida análise da decisão ID 81047337, que deferiu o pedido de quebra de sigilo de dados, verifica que não foi imposto nenhum limite temporal para análise dos dados, de modo que o acesso foi deferido a todo o conteúdo do aparelho. Assim, indefiro o pedido da Defesa. Intime-se. Após, vista às partes para oferecimento de alegações finais escritas. (ID 27285900) (Grifou-se). De início, ressalta-se que o habeas corpus, consagrado pela Constituição Federal (inciso LXVIII do seu art. 5o), tem seus limites estabelecidos nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal. Vejamos: Art. 5o (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Como se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o habeas corpus não se presta ao fim que o impetrante pretende empregar-lhe, uma vez que não se verifica suposta violação direta, pela autoridade apontada como coatora, ao direito de ir e vir do paciente. Com efeito, o indeferimento do pedido de declaração de nulidade de prova pericial autorizada judicialmente em nada afeta sua liberdade. Em igual sentido, verifica-se que, nem mesmo por via reflexa, o direito de locomoção da paciente estaria ameaçado. Lado outro, para fins de conhecimento, convém transcrever os fundamentos utilizados pelo d. magistrado singular na decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos (ID 27285898): (...) 2. DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS No caso em apreço, verifico que, de fato, os aparelhos celulares apreendidos em poder dos acusados (ID 80028121) podem ter sido utilizados como meio de difusão ilícita de entorpecentes. Verifico a presença dos requisitos demandados pela legislação de regência, eis que se apresenta como o único meio de produção da prova pleiteada, bem como há indícios razoáveis da prática de infração penal de crime punido com reclusão. Destarte, com base na Lei n. 9.296/96, DEFIRO o pedido de acesso de dados, afastando assim o sigilo dos aparelhos celulares referenciados pelo Ministério Público, autorizando a remessa do equipamento ao Instituto de Criminalística, para que acesse os dados de ligações telefônicas, agenda telefônica, correio eletrônico, localizador GPS, caixa de mensagem, WhatsApp, caixa de e-mail e etc, com a confecção do respectivo laudo. Assim, para fins de confecção do laudo pertinente, deverão ser examinadas inicialmente as ligações efetuadas e recebidas, mensagens de texto enviadas e recebidas, inclusive por aplicativos como Whatsapp e outros, bem como os demais arquivos recebidos ou salvos, tudo isto relativamente ao conteúdo que apresente relevância em relação aos fatos noticiados nestes autos, sendo suficiente para instruir o laudo até mesmo o print e/ou gravação do display dos aparelhos apreendidos, a ser realizada pelo IC, contendo ligações, mensagens, diálogos e imagens. O restante do conteúdo dos aparelhos celulares deverá ser arquivado, a fim de possibilitar a realização de eventuais exames complementares caso seja necessário. Depreende-se, portanto, da decisão acima transcrita que, consoante bem registrou o d. Juízo indigitado coator, a quebra de sigilo não impôs limite temporal para análise dos dados telefônicos, razão pela qual o acesso foi deferido a todo o conteúdo do aparelho telefônico. De outra parte, convém destacar que a pretensão de revogação da custódia cautelar do paciente com base na alegação de nulidade da referida prova pericial demanda análise mais aprofundada do acervo probatório, até mesmo para verificar se essa seria a única prova colhida durante a instrução processual criminal em desfavor do acusado, o que se revela inviável no âmbito do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. Ademais, caso sobrevenha condenação, a questão pode ser arguida, preliminarmente, em sede de apelação. Esta eg. Turma Criminal tem reiteradamente decidido pela inadmissão desta valiosa ação constitucional para tutelar toda e qualquer insurgência das partes, especialmente quando poderia valer-se de outro instrumento para tutela de sua pretensão, notadamente quando o objeto da tutela não é o direito de ir e vir da paciente. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. ... (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013 - grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR